Tribunal: TJBA
Processo: 8079983-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8079983-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: OZIAS NETO DA SILVA DOURADO MATOS Advogado(s): AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A7 ACORDÃO DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DO FREESTYLE LIBRE TIPO 1 PELO TIPO 2. PACIENTE JÁ ASSEGURADO COM A TERAPÊUTICA DO TIPO 1. AUSENTE EVIDÊNCIA DE INEFICIÊNCIA DO TIPO 1 PARA URGÊNCIA DA TROCA IMEDIATA PELO TIPO 2. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO RECORRENTE PREJUDICADO. I. Caso em exame: obrigação de fazer em face do ESTADO DA BAHIA, para fins de fornecimento do sensor Libre Freestyle, para tratamento de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 (CID E10.7) II. Questão em discussão: Se no caso concreto, é cabível a concessão de tutela recursal para determinar a troca do sensor Libre Freestyle tipo 1 pelo 2. III. Razões de decidir: No caso concreto, o Recorrente comprovou ser portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10.7) e transplantado renal, bem assim, foi exitoso em demonstrar nos autos a necessidade do tratamento com o sensor Libre Freestyle tipo 1, o que foi deferido inicialmente pelo Magistrado singular na origem, contudo, não se verifica por ora, evidências da imprescindibilidade da troca do tipo 1 pelo tipo 2 como por ele requerido. Isso porque, embora sustente a superioridade do modelo 2, para fins de controle e prevenção de alterações da glicemia, não há indicativos de que o tipo 1 esteja sendo ineficaz, nem que, uma vez solicitada a troca pelo 2, não se possa aguardar a instrução processual, para fins de aferição da real imprescindibilidade de seu fornecimento, ou seja, não se verifica então a urgência da troca que autorize/justifique, fornecimento liminar de tratamento não previsto no SUS. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: (i) Embora não se olvide que o direito à saúde é dever do Estado, e de que deva prevalecer sobre interesses exclusivamente patrimoniais, também não se pode descuidar das diretrizes que norteiam e sustentam a gestão pública da saúde, de modo que, a intervenção judiciária em situações nesse tocante deve ser cautelosa e prudente, no sentido de assegurar o tratamento necessário a quem necessite, sem, contudo, onerar as políticas orçamentárias, para evitar prejuízos sistêmicos para toda sociedade. (ii) tudo indica que a decisão ora agravada pautou a prestação jurisdicional nesse sentido, na medida em que, indeferiu a substituição pelo tipo 2 do equipamento, considerando, tanto que o paciente já se encontra assegurado por terapêutica adequada para seu quadro de saúde com uso do tipo do 1 do aparelho, com evidência de melhora e maior qualidade de vida, inclusive na forma da prescrição médica inicial e requerida, quanto também observou as particularidades da gestão do sistema público de saúde. (iii) Destaque-se, que não houve uma negativa peremptória do pedido de substituição do equipamento tipo 1 pelo 2, apenas restou indeferido por ora, diante da falta de evidência de urgência e imprescindibilidade momentânea que a justificasse. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079983-23.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE OZIAS NETO DA SILVA DOURADO MATOS e como AGRAVADO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador – Relator Procurador(a) de Justiça